Tribunal: STF
Processo: RE 1600528
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acordão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais — TJMG, cuja ementa segue transcrita: 

EMENTA: AÇÃO PENAL DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA – INFRAÇÕES PENAIS PREVISTAS NO ART. 10 DA LEI Nº 7.347/85 – ENCERRAMENTO DO MANDATO ELETIVO – PERDA SUPERVENIENTE DO FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO – REMESSA AO JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA – ALTERAÇÃO JURISPRUDENCIAL POSTERIOR – ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO HABEAS CORPUS Nº 232.627/DF – AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO DOS EFEITOS – PREVALÊNCIA DA SEGURANÇA JURÍDICA – MANUTENÇÃO DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO SINGULAR – RETORNO À INSTÂNCIA DE ORIGEM DETERMINADO. - 
A superveniência de novo entendimento jurisprudencial firmado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Habeas Corpus nº 232.627/DF, não possui o condão de infirmar a validade dos atos processuais regularmente praticados à luz da jurisprudência então prevalente, especialmente aquela oriunda das Questões de Ordem na AP 937 e no INQ 687. 
- Inexistindo modulação expressa dos efeitos da novel orientação, impõe-se, em respeito aos princípios da segurança jurídica das decisões, a preservação da competência do juízo de origem, ao qual compete o regular prosseguimento do feito. 
V.V. - O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC n. 232.627, fixou a tese que: “A prerrogativa de foro para julgamento de crimes praticados no cargo e em razão das funções subsiste mesmo após o afastamento do cargo, ainda que o inquérito ou a ação penal sejam iniciados depois de cessado seu exercício” e sua aplicabilidade deve se imediata (doc. 171). 

Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados. 

Neste recurso extraordinário, fundamentado no art. 102, III, a da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação dos arts. 29, X, e 102, I, b e c, da mesma Carta. 

Bem examinados os autos, decido. 

O Tribunal de origem assim analisou a controvérsia: 

É fato notório que, a partir do julgamento da Questão de Ordem na Ação Penal nº 937/RJ, em 2018, o Pretório Excelso firmou compreensão restritiva acerca do foro por prerrogativa de função, restringindo sua incidência a delitos cometidos durante o exercício do cargo e que guardem pertinência com as funções inerentes ao mesmo.
[...]
Entretanto, no julgamento do HC nº 232.627/DF, de 12 de março de 2025, o Supremo Tribunal Federal fixou nova tese jurídica: 
"A prerrogativa de foro para julgamento de crimes praticados no cargo e em razão das funções subsiste mesmo após o afastamento do cargo, ainda que o inquérito ou a ação penal sejam iniciados depois de cessado seu exercício.".
Entendo, contudo, que a novel orientação jurisprudencial, embora dotada de eficácia imediata, não pode operar com efeitos retroativos a ponto de invalidar atos processuais regularmente praticados sob o manto da jurisprudência então vigente.
Com efeito, não houve, até o momento, manifestação expressa da Suprema Corte acerca da modulação dos efeitos da nova tese. Assim, incumbe ao julgador ponderar sua aplicação à luz do princípio da segurança jurídica das decisões  (doc. 171, pp. 3 e 4 — grifei). 

O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o HC 232.627/DF, Relator Ministro Gilmar Mendes,  fixou a seguinte tese: 

A prerrogativa de foro para julgamento de crimes praticados no cargo e em razão das funções subsiste mesmo após o afastamento do cargo, ainda que o inquérito ou a ação penal sejam iniciados depois de cessado seu exercício. 

Na ocasião, ficou expressamente consignada no acórdão a determinação de aplicação imediata da nova interpretação aos processos em curso, ressalvados os atos já praticados pelo Supremo Tribunal Federal e pelos demais juízos com base na jurisprudência anterior. 

Transcrevo, por oportuno, a ementa do mencionado julgado:
 
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ABRANGÊNCIA DO FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. REVISITAÇÃO DO TEMA PARA ASSENTAR A TESE DE QUE A PRERROGATIVA DE FORO PARA JULGAMENTO DE CRIMES PRATICADOS NO CARGO E EM RAZÃO DAS FUNÇÕES SUBSISTE MESMO APÓS O AFASTAMENTO DO CARGO, AINDA QUE O INQUÉRITO OU A AÇÃO PENAL SEJAM INICIADOS DEPOIS DE CESSADO SEU EXERCÍCIO. CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS. 
I. CASO EM EXAME 
1. Inquérito instaurado sob supervisão deste Tribunal para apurar envolvimento de ex-Deputado Federal em supostos delitos funcionais. 
2. Fato relevante. Segundo a autoridade policial, os fatos investigados teriam ocorrido durante o exercício do cargo e em razão dele. Porém, com o fim do mandato, o inquérito foi encaminhado para o Tribunal Regional Federal da 1ª Região. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
3. A questão em discussão consiste em saber se a competência originária dos Tribunais para julgamento de crimes cometidos no cargo e em razão das funções prevalece mesmo depois de cessado seu exercício. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
4. Oportunidade para que a Corte aprimore a orientação em vigor, a partir do raciocínio e dos critérios utilizados pela corrente vencedora na AP 937-QO: a interpretação de que o foro especial deve ser concebido e aplicado em vista da natureza do crime praticado pelo agente público, e não de critérios temporais relacionados ao exercício atual do mandato. 
5. A doutrina aponta para o duplo escopo do foro especial: de um lado, evitar pressões externas sobre o órgão julgador e, de outro, proteger a dignidade de determinados cargos públicos, garantindo tranquilidade e autonomia ao seu titular. São duas perspectivas que, reunidas, servem de justificação para a prerrogativa de foro. Uma é a contraface da outra. Por isso, Victor Nunes Leal falava em “uma garantia bilateral, garantia contra e a favor do acusado”. 
6. Tais fundamentos mostram que o foro privativo serve a propósitos virtuosos: manter a estabilidade das instituições democráticas e preservar o funcionamento do Estado. Essa justificação contribui, ainda, para rechaçar aleivosias semeadas contra a sua manutenção pela Constituição de 1988. Desmente a falsa crença de que o foro especial constitui privilégio incompatível com o regime republicano e que serviria apenas para blindar a classe política. Como prerrogativa do cargo, o foro especial contribui para o equilíbrio e a harmonia entre os Poderes e para a eficiente condução dos negócios públicos. 
7. Até por se tratar de prerrogativa do cargo, e não de privilégio pessoal, o foro privativo para atos cometidos no exercício das funções deve subsistir mesmo após a cessão do exercício funcional. Afinal, a saída do cargo não ofusca as razões que fomentam a outorga de competência originária aos Tribunais. O que ocorre é justamente o contrário. É nesse instante que adversários do ex-titular da posição política possuem mais condições de exercer influências em seu desfavor, e a prerrogativa de foro se torna mais necessária para evitar perseguições e maledicências. 
8. Há mais. A subsistência do foro especial, após a cessação das funções, também se justifica pelo enfoque da preservação da capacidade de decisão do titular das funções públicas. Se o propósito da prerrogativa é garantir a tranquilidade necessária para que o agente possa agir com brio e destemor, e tomar decisões, por vezes, impopulares, não convém que, ao se desligar do cargo, as ações penais contra ele passem a tramitar no órgão singular da justiça local, e não mais no colegiado que, segundo o legislador, reúne mais condições de resistir a pressões indevidas. 
9. O entendimento atual também causa flutuações de competência no decorrer de causas criminais e traz instabilidade para o sistema de Justiça. Ele abre uma brecha que permite a alteração da competência pela vontade do acusado. O parlamentar pode, por exemplo, renunciar antes da fase de alegações finais, para forçar a remessa dos autos a um juiz que, aos seus olhos, é mais simpático aos interesses da defesa. 
10. Afora o declínio de competência por ato voluntário do agente, as vicissitudes da vida política podem acarretar abrupta cessação do foro privativo. Tome-se como exemplo o Senador que, ao fim do mandato, é eleito para o cargo de Deputado Federal, ou vice-versa. Ou, ainda, do Vice-Presidente que assume o cargo de Presidente da República, depois da renúncia do titular. A aplicação da tese firmada na AP 937-QO, sem qualquer temperamento, importaria a remessa dos inquéritos e ações para a primeira instância, e o acusado ficaria exposto aos riscos que a lei quis conter ao estabelecer o foro especial. O equívoco é tão grande que o Plenário foi obrigado a relativizar a regra geral para estabelecer que a prerrogativa de foro subsiste quando o parlamentar federal é eleito, sem interrupção do mandato, para a outra Casa Legislativa (Inq. 4342-Q O, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 13.6.2022). 
11. É necessário avançar no tema, para estabelecer um critério geral mais abrangente, focado na natureza do fato criminoso, e não em elementos que podem ser manobrados pelo acusado (permanência no cargo). A proposta apresentada atende a essa finalidade. Preservados os aspectos centrais do entendimento firmado na AP 937-QO, ela estabiliza o foro para julgamento de crimes praticados no exercício do cargo e em razão dele, ao mesmo tempo que depura a instabilidade do sistema e inibe deslocamentos que produzem atrasos, ineficiência e, no limite, prescrição. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
12. Concessão da ordem de habeas corpus para firmar a competência do STF para julgar a ação penal, tendo em vista que a própria denúncia indica que as condutas imputadas ao paciente foram praticadas durante o exercício do mandato e em razão das suas funções. Tese de julgamento: a prerrogativa de foro para julgamento de crimes praticados no cargo e em razão das funções subsiste mesmo após o afastamento do cargo, ainda que o inquérito ou a ação penal sejam iniciados depois de cessado seu exercício (HC 232.627/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 16/7/2025).

Registro que a ressalva dos atos já praticados não constitui uma perpetuação da competência — até mesmo porque essa compreensão esvaziaria por completo a determinação de aplicação imediata da nova interpretação aos processos em curso —, mas tem o propósito de preservar a validade de tais atos, evitando a sua repetição desnecessária, o que poderia causar atrasos injustificados na tramitação dos processos.

Com efeito, a determinação de aplicação imediata da nova interpretação aos processos em curso, associada à fixação de uma tese de julgamento, denota que a referida decisão deve ser observada por todos os demais órgãos do Poder Judiciário. Concluo, assim, na linha do voto proferido no HC 232.627/DF, que a tese fixada no referido julgamento, juntamente com a determinação de sua aplicação imediata aos processos em curso, contribui para garantir uniformidade, eficiência e segurança jurídica aos provimentos jurisdicionais, evitando oscilações incessantes de competência e declínios indefinidos de processos, circunstâncias aptas a ocasionar procrastinações e ocorrências prescricionais. Nesse sentido, menciono:

PROCESSUAL PENAL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. EX-PREFEITO. CRIMES PRATICADOS NO EXERCÍCIO DO CARGO E EM RAZÃO DAS FUNÇÕES. SUPERVENIÊNCIA DE NOVO ENTENDIMENTO DO STF (HC 232.627/DF). APLICAÇÃO IMEDIATA AOS PROCESSOS EM CURSO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À SEGURANÇA JURÍDICA OU DE PREJUÍZO À DEFESA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME: Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que julgou procedente a reclamação constitucional, para cassar acórdãos do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais e assentar a competência daquela Corte para o processamento e julgamento de ações penais movidas contra ex-prefeito e corréus. Pretensão do agravante, corréu nas ações penais, de ver restabelecida a decisão do tribunal de origem que, com base em jurisprudência superada, declinou da competência para o juízo de primeiro grau após o término do mandato do ex-prefeito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Definir se o novo entendimento firmado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC 232.627/DF, que estabeleceu a subsistência do foro por prerrogativa de função mesmo após a cessação do mandato, possui aplicação imediata aos processos em curso, sobrepondo-se a decisões anteriores de declínio de competência proferidas com base na orientação jurisprudencial pretérita. III. RAZÃO DE DECIDIR: O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o HC 232.627/DF e a Questão de Ordem no Inq. 4.787, revisou seu entendimento para assentar que "a prerrogativa de foro para julgamento de crimes praticados no cargo e em razão das funções subsiste mesmo após o afastamento do cargo". A Corte determinou expressamente a aplicação imediata da nova orientação aos processos em curso. O ato reclamado, proferido após a consolidação do novo paradigma, ao insistir na remessa dos autos à primeira instância, afrontou a autoridade das decisões deste Tribunal. Os argumentos veiculados no agravo revelam mero inconformismo e não infirmam os fundamentos da decisão agravada, que se mantém. IV. DISPOSITIVO: Agravo regimental não provido (Rcl 81.139 AgR/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 23/9/2025). 

Com a mesma orientação, menciono as seguintes decisões monocráticas proferidas em casos semelhantes: RE 1.591.971, da minha relatória, DJe 13/3/2026; Rcl 80.914/AM, Rel. Min. Flávio Dino, DJe 8/8/2025; Rcl 81.071 MC/GO, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 1º/7/2025; e RE 1.588.932/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 23/3/2026.

Posto isso, dou provimento ao recurso extraordinário para reconhecer a violação à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e, como corolário, determino a nulidade do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais na Notícia-Crime n. 1.0000.23.275928-2/000 e assento a competência daquela Corte para o processamento e julgamento do feito, preservando-se os atos processuais já praticados, nos termos do HC 232.627/DF.

Publique-se.

Brasília, 6 de maio de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator